Tribunal: STF
Processo: ARE 1360872
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. AÇÃO PENAL. CRIME. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. INVERSÃO DA ORDEM DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. INTERROGATÓRIO DO RÉU. FINAL DA FASE DE INSTRUÇÃO. ART. 400 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. PROMESSA E ENTREGA DE BENESSES A ELEITORES EM TROCA DE VOTOS. ACERVO PROBATÓRIO COESO E ROBUSTO. SÚMULA 24/TSE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Agravo interno interposto em face de decisum monocrático em que se negou seguimento a recurso especial dos agravantes, Vereadora de Monte Mor/SP eleita em 2016 e seu marido, mantendo-se sentença e aresto unânime do TRE/SP em que foram condenados pela prática do crime de corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), por terem prometido emprego a eleitor e entregue cesta básica a eleitora com intuito de obter-lhes o voto.



    2. O manejo de três agravos internos pela parte contra a mesma decisão impõe o conhecimento apenas do primeiro em virtude do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes.



    3. A inversão da ordem de oitiva prevista no art. 400 do CPP não configura nulidade quando as testemunhas de defesa são inquiridas por meio de carta precatória, já que essa providência não suspende o curso do processo (art. 222, § 1º, do CPP) e os agravantes não demonstraram prejuízo. Precedentes desta Corte e do c. Superior Tribunal de Justiça.



    4. O disposto no art. 400 do CPP, com texto da Lei 11.719/2008, que estabelece o interrogatório do acusado como o último ato da instrução, por ser norma mais benéfica à defesa, prevalece sobre o art. 359 no Código Eleitoral, que prevê esse ato após o recebimento da denúncia. Precedentes.



    5. No mérito, quanto à promessa de vantagem a eleitor, a Corte a quo fez constar trechos significativos dos depoimentos prestados em juízo, inclusive do coordenador de campanha da candidata, concluindo que ela e seu marido se comprometeram a manter o emprego do eleitor no projeto social ‘Frente de Trabalho’, apesar de terem ciência de que isso constituía uma ilegalidade.



    6. Quanto à entrega de cesta básica à eleitora, o TRE/SP destacou excertos das declarações prestadas em juízo, dos quais se extrai que os agravantes enviaram a benesse por intermédio do coordenador de campanha e, em seguida, foram à sua residência pedir apoio nas urnas.



    7. As declarações das pessoas corrompidas e do coordenador de campanha são coesas entre si e não deixam dúvida de que os agravantes ofertaram e prometeram vantagens aos eleitores identificados na denúncia com intuito de obter-lhes o voto, evidenciando a prática do crime descrito no art. 299 do Código Eleitoral.



    8. Não prospera a alegação de crime impossível. Nas instâncias ordinárias, os agravantes não pleitearam que se produzissem provas de que os eleitores não votavam em Monte Mor/SP. Ademais, a dinâmica dos fatos evidencia que a candidata e seu marido tinham conhecimento de que os eleitores estavam aptos a votar naquele pleito, tanto que direcionaram a eles a vantagem indevida em troca de seus votos.



    9. Conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária (Súmula 24/TSE).



    10. Agravo interno a que se nega provimento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 46).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, na petição do recurso extraordinário, os recorrentes não demonstraram a existência de repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 1.035, § 2°, do CPC e o art. 327, § 1°, do RISTF. Nesse sentido, destaco o entendimento do Plenário desta Corte, ainda na vigência do CPC/1973:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. 



    De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é dever da parte recorrente apresentar preliminar formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional em debate no recurso extraordinário. Cabe à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário (CPC, art. 543-A, §§ 1º e 2º). Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 682.069-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator